Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706366-45.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DA VILLA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTITUIÇÃO EM ASSEMBLEIA. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o requerido no pagamento das despesas condominiais indicadas na inicial e, ainda, nas que se venceram no curso do processo, até o trânsito em julgado do cumprimento de sentença. Em suas razões, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o requerimento de prova pericial, uma vez que a assinatura aposta no acordo não é compatível com a sua assinatura e que não se recorda de ter assinado o documento. Sustenta que a irregularidade de representação da parte autora, eis que o substabelecimento de ID 191447110 foi assinado anteriormente à procuração e que o vício de representação não foi sanado na devida oportunidade. No mérito, alega a inexigibilidade de taxa extra para contratação de assessoria jurídica para manutenção da posse dos condôminos, uma vez que foram ajuizadas ações somente para três moradores. Requer a restituição do valor de R$ 501,00 referente ao pagamento da referida taxa. Aduz a nulidade da taxa extra de R$ 200,00, pois o fato foi deliberado sem o quórum exigido pela Convenção de Condomínio. Afirma que para a legalidade das cobranças de taxas condominiais é indispensável que a convenção de condomínio seja registrada no Cartório de Registro de Imóvel, o que não ocorreu no caso. 2. A parte autora esclarece que o requerido é titular dos direitos sobre o imóvel, assumindo, portanto, a condição de condômino. Narra, contudo, que a parte requerida encontra-se inadimplente com a cobrança de pagar as despesas referentes ao rateio das taxas condominiais, fixadas em assembleia, estando em atraso com o pagamento de vários meses. 3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente (ID 63882706). Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é obrigação da parte ré pagar as taxas instituídas pelo condomínio no qual o seu imóvel está inserido. III. Razões de decidir 5. A preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia para aferir a validade da assinatura posta no acordo de ID 62520454 - Pág. 2 não deve prosperar. Isso porque, analisando os documentos dos autos, é possível observar que a assinatura posta no acordo feito entre as partes é a mesma assinatura com a qual o autor assinou os demais documentos dos autos (ID 62522575 e 62520454 - Pág. 4). Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. 6. Quanto à irregularidade de representação da parte autora, em que pese o substabelecimento de ID 62520445 ser anterior à procuração de ID 62520444, não há qualquer prejuízo à parte ou ao processo, eis que todos os atos praticados foram regulares. Além disso, a síndica representante da parte autora foi acompanhada em audiência por advogado devidamente instituído mediante procuração nos autos. Portanto, a fim de prestigiar os princípios da celeridade e da economia dos atos processuais, não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito. 7. Conforme entendimento desta Turma Recursal, “no caso do Distrito Federal, que possui peculiaridades fáticas na organização urbana e fundiária, posto que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (artigo 1.314, do Código Civil), o condômino ou os copossuidores encontram-se inseridos na posição de devedores em relação as despesas realizadas na manutenção da coisa, na forma do artigo 1.315 do Código Civil”. (Acórdão 1915420, 07083024220238070020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, uma vez que o recorrente é possuir de lote na aérea do condomínio irregular, deve contribuir com o pagamento das taxas de contribuição, instituídas para melhoria de aéreas e serviços comuns aos condôminos. 8. No que tange à taxa instituída em Assembleia para contratação de assessoria jurídica para manutenção da posse de lote em que inserido o imóvel do réu (ID 62520451), verifica-se que foi instituída para o bem comum do condomínio e não de apenas alguns condôminos, de forma que é obrigação do recorrente arcar com tal despesa em igualdade com todos os demais condôminos. 9. No caso, restou incontroversa a inadimplência do réu quanto às taxas condominiais cobradas pela parte autora. Além disso, a parte autora comprovou a instituição das taxas por meio de Assembleia Geral (ID 62520450, 62520451, 62520452), de modo que o recorrente deve arcar com a sua parte nas despesas condominiais, devendo a sentença ser mantida sem qualquer reparo. 10. Cabe destacar que a arguição de nulidade de assembleia que instituiu taxa de condomínio deve ser feita em ação autônoma. Com efeito, enquanto a assembleia não for anulada em ação própria, as deliberações tomadas são válidas e possuem força vinculante entre os integrantes do condomínio, ainda que seja de fato, e a todos obrigam. IV. Dispositivo e tese 11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5o, LV da CRFB, porquanto diz ter havido cerceamento de defesa ao ter sido negada a realização da prova pericial. Afirma que houve violação ao tema 492. Requer que o acórdão vergastado reforme a sentença proferida para que seja julgado improcedente a pretensão da recorrida, sob o fundamento de que a convenção condominial não foi registrada em Cartório de Registro de Imóveis. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, por se tratar de condomínio irregular, decorrente da situação fundiária do Distrito Federal, não se aplica o Tema 492 de Repercussão Geral, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT. Nesse sentido, transcreve-se precedente da 1a Turma Cível deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO REGISTRADA. EFICÁCIA. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 3. (...) (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há precedentes das 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a e 8a Turmas Cíveis desse TJDFT. (Acórdão 1377075, 07033197520198070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1357897, 07032483720198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1376342, 07056165520198070008, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1368943, 00014662520128070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1364247, 07020052220188070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379236, 07015815220198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379722, 07008221520208070021, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal